Tribunal: STF
Processo: RE 101362
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-11
Data de publicação: 1986-04-11

Ementa:
1. PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBICES
REGIMENTAIS NÃO AFASTADOS.
2. IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA. A DECISÃO
RECORRIDA BUSCOU DAR O SENTIDO REAL DO JULGADO EXEQUENDO.
3. INADMITIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE A PARTE NÃO AGRAVAR,
OCORRE O TRÂNSITO EM JULGADO DO DESPACHO QUE CONSIDEROU IMPERTINENTE
A ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.